Tribunal: TJES
Processo: 0031974-62.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031974-62.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA LUZ LEITE

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), visando a cessação de descontos realizados a título de reposição ao erário. A sentença apreciou apenas o pedido relativo à alteração de aposentadoria por invalidez de proventos proporcionais para integrais, deixando de examinar a questão relativa aos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os descontos realizados pelo IPAJM, a título de reposição ao erário, em virtude do recebimento de valores a maior durante o período entre o afastamento e a concessão definitiva da aposentadoria, são válidos;
(ii) estabelecer se tais descontos poderiam ser afastados com base na alegação de boa-fé da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil (art. 1.013, § 3º, III) permite ao Tribunal julgar imediatamente o mérito de pedidos omitidos em sentença, desde que não haja necessidade de dilação probatória e as partes tenham tido oportunidade de contraditório.

A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp nº 1.734.343/MG) admite o julgamento imediato de questões omitidas pela sentença, desde que estejam devidamente instruídas e aptas ao julgamento.

No caso concreto, os descontos realizados decorrem de pagamentos feitos a maior entre o afastamento da servidora e a concessão da aposentadoria, sendo incontroverso que esses valores foram pagos em razão do atraso no processo administrativo.

A tese fixada no Tema 531 do STJ estabelece que valores recebidos por erro de interpretação de lei pela Administração não são passíveis de devolução, mas essa hipótese não se aplica ao caso, pois não se trata de erro na interpretação da lei, mas de diferença entre a remuneração percebida na ativa e os proventos proporcionais da aposentadoria.

O Tema 1.009 do STJ dispõe que pagamentos indevidos por erro administrativo podem ser objeto de devolução, salvo comprovação de boa-fé objetiva. No caso concreto, a servidora tinha ciência de que a aposentadoria seria com proventos proporcionais, o que afasta a boa-fé e impõe a restituição ao erário.

A jurisprudência consolidada do TJES confirma que valores recebidos a maior no período entre o afastamento e a concessão definitiva da aposentadoria devem ser restituídos ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença a fim de complementá-la, indeferindo o pedido de cessação dos descontos realizados a título de reposição estatutária.

Tese de julgamento
:

O recebimento de valores a maior no período entre o afastamento do servidor público e a concessão definitiva da aposentadoria não decorre de erro administrativo ou de interpretação da lei, sendo legítima a reposição ao erário.

A alegação de boa-fé do servidor não prospera quando ele tem ciência de que a aposentadoria será concedida com proventos proporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 3º, III; LC nº 282/2004, art. 16, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.734.343/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.08.2021; STJ, Tema 531, REsp nº 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012; STJ, Tema 1.009, REsp nº 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 0036831-20.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 02.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031974-62.2015.8.08.0024

APELANTE: VALÉRIA LUZ LEITE

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Valéria Luz Leite
em razão da Sentença de fls. 400/403, integrada por aquela de ID 8752877, em que o MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da
Ação Ordinária
ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, relativos à modificação da sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, bem como que a
Autarquia se abstenha de promover descontos a título de reposição ao erário.

Ao analisar o ato judicial objurgado, verifica-se que o Magistrado singular se limitou a apreciar o primeiro pleito, qual seja, de concessão integral do benefício, omitindo-se acerca da reposição estatutária.

O ordenamento jurídico pátrio, nos termos do que preceitua o art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, estando o processo “
em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
[...]
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
”.

Ressalte-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ caminha nesse exato sentido, ou seja, “
de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento
” (AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

Considerando que, no caso em tela, foi propiciada às partes ampla dilação probatória, inexistindo impugnações afetas à eventual ocorrência de cerceamento de defesa ou à fase instrutória, entendo que a questão permite o imediato julgamento por este Tribunal, pelo que passo a fazê-lo.

No recurso de ID 8752881, pugna-se para que seja concedido o afastamento dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da Apelante, ao argumento de que o

pagamento a maior foi efetuado por culpa exclusiva da Autarquia, de modo que “
a recorrente recebeu de boa-fé sua remuneração de forma integral
enquanto aguardava o apelado finalizar seu processo de aposentadoria por invalidez, sem imaginar que poderia haver diferença entre o valor que vinha recebendo e o que seria pago
”, sendo “
Evidente, portanto, que a recorrente nada podia fazer para regularizar sua situação funcional, pois o ato de formalização de sua aposentadoria,
bem como a definição do valor a que teria direito
, dependia única e exclusivamente de diligências que deveriam ser promovidas pelo recorrido
”, o qual “
atrasou demasiadamente a conclusão do processo de aposentadoria
”.

Extrai-se da inicial que a Autora, ora Apelante, foi servidora pública estadual, “
tendo se aposentado por invalidez em 27/04/2014, com proventos integrais, totalizando 19 anos, 3 meses e 14 dias de contribuição
”. Ocorre que, posteriormente, o IPAJM constatou que a professora aposentada fazia jus ao benefício mencionado com proventos proporcionais e sem paridade, conforme documento juntado à fl. 50, ocasião em que retificou “
a forma de cálculo, proporcionalizando os proventos de aposentadoria e alterando a regra de paridade, consequentemente, providenci
[ou]
a reposição estatutária dos valores pagos indevidamentes, conforme estabelece o inciso II do art. 16 da Lei Complementar 282/04
” (ofício de fl. 91) , no ano de 2015.

Não há controvérsia acerca do fato de que os valores que estão sendo descontados da Apelante se referem a quantias recebidas no período em que ficou afastada no aguardo do ato definitivo de sua aposentadoria, eis que estava percebendo remuneração como se estivesse na ativa.

Acerca da matéria em voga, o C. STJ fixou as seguintes teses:

Tema 531
: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." RESP 1244182/PB

Tema 1.009
: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” RESP 1769306/AL

In casu
, não se vislumbra a ocorrência de erro na interpretação da lei ou erro de cálculo da Administração, já que os pagamentos a maior dizem respeito ao lapso temporal compreendido entre a data do afastamento do servidor e a data da concessão de sua aposentadoria, que se deu com proventos proporcionais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores recebidos a maior. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS –
VALORES A MAIOR PAGOS ENTRE O AFASTAMENTO E A PUBLICAÇÃO DO ATO - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 – O apelante foi afastado de suas atividades em razão da aposentadoria compulsória que, consoante legislação vigente à época, se daria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado que, no caso, foi de aproximadamente dezessete anos. 2 - O ato de aposentadoria é complexo, demandando tempo a correta fixação dos proventos, que somente ocorre após o encontro de contas. E, retroagindo à data do afastamento do servidor, sendo constatado o recebimento de importância a maior, mister a sua restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito. 3 -
Sendo a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, não poderia o apelante alegar boa-fé no recebimento dos valores, porquanto sabidamente indevidos
.
4 - Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0036831-20.2016.8.08.0024, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/07/2024)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. AUTORIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 16, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR 282/2004. PROVENTOS DA APOSENTADORIA RECEBIDOS A MAIOR PELA SERVIDORA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. VALOR DO BENEFÍCIO QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE. RETROATIVIDADE DO ATO DA APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Nos termos da Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal “A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” (STF; MS 25641, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-01 PP-00193 RTJ VOL-00205-02 PP-00732). II. Na hipótese, o Histórico de Acompanhamento (fls. 51/55) alusivo ao processo de aposentadoria por idade da Recorrida, demonstra que a mesma foi afastada do serviço público na data de 17.05.2016, com o fim de aguardar a concessão do benefício, restando o mesmo deferido observando que a fixação do valor “provento será proporcional e sem paridade” (fl. 53), tendo o ato sido publicado em 11.01.2017, através da Portaria nº 104. III.
não há falar-se em boa-fé por parte da Servidora que, mesmo tendo ciência de que estava aposentando com proventos proporcionais, continuou auferindo proventos integrais durante todo o período compreendido entre seu afastamento e a publicação
da Portaria nº 104/2017, cerca de 08 (oito) meses, sem se manifestar acerca da situação. IV. Na hipótese, inexiste dúvida plausível acerca do direito aos proventos no tocante à proporcionalidade, eis que o requerimento de aposentadoria restou efetivado voluntariamente pela Recorrida ante o atingimento de idade mínima para fins de se aposentar. V. A Administração promoveu dentro dos limites da legalidade, nos termos da norma jurídica estabelecida no artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 282/2004, cuja previsão estabelece que os pagamentos realizados a maior em favor do beneficiário podem ser descontados do benefício previdenciário. VI. Verifica-se que a Servidora aposentada estava recebendo os valores a maior, tendo conhecimento de que referidos valores deveriam ser proporcionais, e não integrais, impondo-se, pois, a determinação de reposição ao erário das verbas em questão. ViI. Recurso conhecido e provido, reformando a Sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, julgando, por conseguinte, prejudicada a Remessa Necessária (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0015996-69.2020.8.08.0024, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/02/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LAUDO MÉDICO QUE NÃO CONSTATOU MOLÉSTIA GRAVE. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO E A DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese sob exame não se trata “de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)” (AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. Também não se trata de hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo nº 1.769.209/AL, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos “estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3. A apelante foi afastada de suas funções aguardando aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, sem que tivesse sido reconhecida moléstia profissional ou doença grave, o que lhe poderia assegurar proventos integrais (art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), e continuou percebendo os mesmos valores como se na ativa estivesse entre a data do afastamento para aposentadoria e a data da concessão, o que posteriormente ensejou a reposição. 4.
O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, gera-lhe a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário.
5.
A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. No caso, no processo de aposentação da apelante, diante da necessidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo regime celetista, apurou-se que ela já havia obtido a aposentadoria pelo INSS, antes mesmo da mudança para o regime jurídico único, e foi levantada a discussão acerca da possibilidade de aposentação neste (inclusive tratando de possível vacância do cargo), o que postergou a aferição dos proventos proporcionais, e corrobora que a apelante já estava ciente de que não perceberia os valores integrais, mantidos desde sua licença médica e posterior afastamento por invalidez. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0038015-79.2014.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023)
Sem grifos no original

Em resumo, o recebimento de valores a maior no lapso temporal compreendido entre a data do afastamento do servidor e a data da concessão de sua aposentadoria, não decorre de erro da administração ou errônea interpretação da lei, bem como não pode ser tido como de boa-fé já que o servidor tinha ciência que sua aposentadoria seria com proventos proporcionais.

Desse modo, não há como acolher a pretensão em comento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para reformar a Sentença parcialmente com o fito de proceder à análise do pleito descrito item “d” da petição inicial (fl. 10) e, por conseguinte, indeferir o pedido de cessação dos descontos realizados a título de reposição estatutária pelo IPAJM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.